Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Havendo expressa manifestação sobre a questão suscitada relativa à desnecessidade de nova lei distrital regulamentadora do DIFAL ICMS, rejeita-se a alegação de omissão.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. As decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade possuem efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado.
5. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.
6. Negou-se provimento ao recurso.